Tribunal: TJES
Processo: 5011865-40.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011865-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA ROSSI PESCA
RECORRIDO: EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011865-40.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIANA ROSSI PESCA

RECORRIDO:
EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA e MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS EM SITE EDUCACIONAL. ALEGAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DO ERRO E OMISSÃO DAS RÉS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ENTRE AS DEMANDADAS E O SITE INDICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FALTA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada por MARIANA ROSSI PESCA em face de EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA e
MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
.

Em síntese, a parte autora narrou que, desde o ano de 2021, tem recebido constantes ligações, inclusive em seu horário de trabalho, descanso, e aos finais de semana, em seu telefone pessoal (27 99984-1697), de diversas pessoas que buscavam informações sobre a escola EMEFM MARIANO FERREIRA DE NAZARETH. Afirmou ter constatado que seu número de telefone estava disponibilizado de forma errônea no portal da requerida EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA. Aduziu que tentou resolver a situação administrativamente, entrando em contato com a primeira requerida para que o registro fosse retificado, mas foi direcionada à escola. Informou que, em seguida, buscou contato com a escola do município, mas não obteve êxito na retificação, o que teria demonstrado descaso das requeridas. Sustentou que, devido ao transtorno, fez uma reclamação formal ao PROCON. Argumentou que o número foi mantido erroneamente por 3 (três) anos, causando dano moral e retirando sua paz e sossego. Por fim, pugnou pela exclusão/retificação do seu número de telefone do site e de qualquer outro local que conste o seu número, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que seu objeto social se restringe à intermediação de bolsas de estudos junto a instituições de ensino parceiras privadas, não prestando serviços educacionais e não possuindo relação com escolas públicas. Afirmou que não houve qualquer conduta problemática realizada por ela. Sustentou que os documentos anexados pela própria autora indicam que a divulgação do número ocorreu pela empresa "QEdu" e não pela EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA. Defendeu a completa inexistência de qualquer falha na prestação de serviço de sua parte. Argumentou que os fatos narrados e seus desdobramentos não decorreram de qualquer conduta praticada pela requerida e que os supostos transtornos alegados não ultrapassam o mero dissabor, aborrecimento ou mágoa, não configurando dano moral. Subsidiariamente, caso fosse admitida a hipótese de dano, a ré contestou o valor indenizatório pleiteado pela autora, alegando a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para evitar o enriquecimento ilícito. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais.

Já o Ente requerido, MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, em sede de contestação, sustentou, preliminarmente, a incompetência territorial e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não autorizou a inserção da escola EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth na página do EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA e não praticou o ato ilícito que fundamenta o pedido de indenização. Contestou o pedido de indenização argumentando que inexistem elementos nos autos que demonstrem que ele prestou informações equivocadas ao site em questão, o que afastaria sua responsabilidade pelos fatos. Invocou a Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, CF), argumentando que, para sua responsabilização, é necessária a prova do dano e do nexo causal, os quais não estariam presentes. Alegou que não há dano moral a ser indenizado, pois o que a autora vivenciou não ultrapassa o mero dissabor e que a situação não decorreu de qualquer conduta praticada pelo Município. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID - 42948040, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA e do MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS e JULGO EXTINTO O FEITO na forma do art. 485 VI do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16575125, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que o Juízo de 1º grau não observou indícios suficientes que vinculam a EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA ao problema. Alega que documentos anexados, incluindo conversas de
WhatsApp
com o número oficial da mencionada requerida, e gravação de tela do site (educamaisbrasil.com.br), demonstrariam que o telefone da autora estava incluído no site da primeira requerida, sendo esta solidariamente responsável. Informa que, em conversas juntadas, os próprios funcionários da EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA teriam afirmado que possuíam "vínculo com a instituição" e que não poderiam alterar o contato fornecido. Destaca que uma das atividades econômicas secundárias da requerida é "Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet" e "Atividades de intermediação e agenciamento de serviços". Sustenta que a empresa, por ser responsável pelo tratamento de dados e não ter comprovado que não houve violação (o que seria ônus do agente), tem responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14). Afirma que o Município é responsável solidário, pois a escola (instituição vinculada ao Município) tinha ciência do problema antes mesmo da ação judicial e foi negligente ao não adotar medidas para retificar o cadastro no site. Aduziu que o Município teria corroborado para o dano sofrido. Cita conversas que indicam que a escola informou a situação à Secretaria de Educação para averiguação. Reitera que a falha das requeridas causou transtornos suficientes para configurar dano moral. Defende que o abalo moral teria decorrido de reiteração de falhas e da manutenção negligente de seu número por 3 (três) anos, causando mensagens e ligações exaustivas que retiraram sua paz e sossego. Pugna pela condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a legitimidade das cobranças de débitos referentes ao consumo de energia elétrica e a consequente negativação do nome da recorrente, bem como a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre frisar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao autor cabe demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito. E, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu desse ônus, uma vez que não demonstrou que a situação narrada está vinculada a qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável às recorridas, capaz de caracterizar falha na prestação dos serviços ou gerar responsabilidade civil.

Ademais, a legitimidade das partes constitui uma das condições da ação, cabendo à parte autora demonstrar a pertinência subjetiva para inclusão dos demandados no polo passivo. A ausência dessa comprovação acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Quanto à recorrida EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA, observa-se que não há prova nos autos de que o sítio eletrônico “qedu.org.br”, onde constam as informações acerca da EMEFM MARIANO FERREIRA DE NAZARETH, seja por ela administrado ou gerido, afastando-se, portanto, sua vinculação aos fatos narrados na inicial.

Da mesma forma, quanto ao ente público recorrido, o conjunto probatório não revela qualquer participação ou contribuição para os eventos descritos, não sendo possível imputar-lhe qualquer responsabilidade.

Assim, conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo
, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório que estabeleça vínculo entre os recorridos e os fatos alegados pela recorrente, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva das partes demandadas.

Corroborando com este sentido o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA DE OFÍCIO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO JULGADO PREJUDICADO. 1 - No caso concreto, a apelante não juntou aos autos nenhum documento que ligue o nome do referido produto que alega ter adquirido e o da apelada, deixando de trazer aos autos documentos, tais como: nota fiscal, fatura de pedido, foto do produto, print do site que alega ter realizado a compra, dentre outros, denotando a ausência de liame para demonstrar a pertinência subjetiva da apelada . 2 -
Nesse contexto, levando em consideração que não há a demonstração da presença de umas das condições da ação, no caso, a legitimidade passiva ad causam, reputo que o desfecho correto para a causa é a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
. 3 - De ofício, processo julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, c/c § 3º, do CPC, diante da ilegitimidade passiva ad causam da parte requerida . 4 - Recurso julgado prejudicado. Vitória, 20 de maio de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000586-48.2019 .8.08.0042, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (gn).

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Será parte legítima para figurar no polo passivo (réu), aquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente dessa pretensão. Verificada a ilegitimidade da parte ré, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC .
(TJ-MG - AC: 10000205715691001 MG, Relator.: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ARGUIÇÃO INFUNDADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK LTDA EVIDENCIADA - GOLPE APLICADO PELO WHATSAPP - CONTA DO APLICATIVO CLONADA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA ESTELIONATÁRIO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - REPARAÇÕES INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É clara a ilegitimidade passiva do réu quando não comprovada sua responsabilidade pela lesão causada.
A culpa exclusiva do consumidor e de terceiros afasta a alegação de prática de ato ilícito e, por consequência, o direito à indenização por danos morais e materiais. (TJ-MT 10306770920208110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que, no caso dos autos, não restou demonstrado prejuízo psicológico e financeiro causados por ato lesivo das recorridas e à luz dos precedentes já mencionados, entendo que não ficou verificado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)